Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005641-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
PACIENTE: ELIEZER MOREIRA CAVALCANTE
Habeas Corpus com pedido liminar contra decisão que, em 04/04/2021, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, § 1o, do CP.
O impetrante alega que inexistem os requisitos do art. 302 do CPP e prova de autoria e materialidade, sendo que os atos praticados relatados constam apenas na declaração da vítima. Diz que em seu depoimento assistido ela alegou que não teve nenhum desentendimento com o paciente, mas não gosta dele em virtude de agressões dirigidas à sua genitora, inclusive com registro de ocorrência de violência doméstica.
Invoca atenção para o depoimento e diz que, pautada em raiva do paciente, a vítima acusou-o injustamente. Argumenta que a declaração dada por ele de que teria ocorrido um acidente e ele teria “escorregado e caído sobre a vítima” é plausível pois se trata de pessoa incapaz e que não possui condições de se locomover sem segurança, até mesmo porque havia um colchão na sala, de modo que veio a tropeçar. Requer a concessão de habeas corpus em seu favor.
Sustenta, por outro lado, que houve a errônea tipificação da suposta conduta, o que ensejou gravidade abstrata e prejuízos para o paciente, pois a suposta vítima é maior de 14 anos e “o fato de estar dormindo não lhe retira a capacidade de resistência ou facilite o objetivo da conjunção carnal ou ato libidinoso. Veja-se que segundo as suas alegações ela de imediato pegou o telefone e ligou para a mãe que também chegou rápido ao local.”
Alternativamente, assevera que as medidas de afastamento e negativa de comunicação foram deferidas, sendo portanto possível a revogação da prisão preventiva e sua substituição por monitoramento eletrônico, ou mantendo-se aquelas já deferidas na ação 1005108-49.2021.8.11.0042. Argui ainda que o paciente é portador de deficiência física, o que incluiria a aplicação do art. 318, II, do CPP.
Pleiteia o deferimento da liminar para a revogação da ordem ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Segundo entendimento do STJ, o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano (...) (RHC 79076), o que não ocorre neste caso.
Não se vislumbra em juízo de cognição sumária manifesta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, uma vez que o decisum está pautado na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo ante a gravidade dos fatos narrados. Além disso, a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal impõe o exame mais aprofundado das circunstâncias que ensejaram a constrição, o que é inviável em análise não exauriente, tornando, assim, temerário o deferimento da medida cautelar nesta oportunidade.
E o enunciado n. 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Também não cabe neste momento deferir a substituição da prisão preventiva pelas demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois a sua manutenção se impõe em razão da imprescindibilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade objetiva e concreta da imputação.
Além disso, tampouco está demonstrado que a deficiência física do paciente seja suficiente para substituir nesse momento sua prisão cautelar por nenhuma das providências alternativas previstas nos arts. 318 e 319 do CPP, mesmo diante da excepcionalidade da pandemia de COVID-19.
Nesse sentido, confira-se precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚM. 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DO COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de crime praticado com violência, no qual o paciente, abusando da confiança adquirida junto à família, praticou atos libidinosos com a enteada com 12 anos de idade na época dos fatos (fl. 21). 2. A respeito do regime domiciliar, em que pese as alegações da defesa, não houve a comprovação dos requisitos para que o pleito fosse deferido, tendo os relatórios médicos, fls. 43-45, atestado as lesões neurológicas, as dificuldades motoras apresentadas pelo agravante em razão do acidente vascular cerebral e as limitações estruturais do ambiente carcerário. Isso posto, conforme já delineado, não restou demonstrado que o agravante se encontra em situação de risco elencada no art. 1o da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n°. 569.612/MG, 6a Turma/STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/06/2020, DJe de 16/06/2020, sem grifos no original).
Diante disso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a oitiva ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir com a cautela necessária as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por não vislumbrar, ao menos por ora, a arguida ilegalidade, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se à primeira instância as informações imprescindíveis.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
No expediente normal forense, distribua-se.
Intime-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista